Tribunal: STJ
Processo: 5004103-02.2020.8.24.0072
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg na PETIÇÃO No 17884 - SC (2023/0381238-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VICTOR CARLOS TOMASINI JUNIOR
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
PETIÇÃO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ANTERIORES. NÃO CABIMENTO. ART.
1.043, I e II, DO CPC DE 2015. PRECEDENTE.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que
é incabível a interposição de embargos de divergência contra acórdão
proferido em embargos de divergência anteriores (EDv nos EDcl no AgRg
nos EAREsp n. 1.926.502/SC, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe de
).
17/8/2022
23/8/2022
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/09/2025
09/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA50387554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/09/2025 22:01:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 933f3ae8-6c26-4986-9540-c72fdf761b49

AgRg na PETIÇÃO No 17884 - SC (2023/0381238-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VICTOR CARLOS TOMASINI JUNIOR
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
PETIÇÃO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ANTERIORES. NÃO CABIMENTO. ART.
1.043, I e II, DO CPC DE 2015. PRECEDENTE.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que
é incabível a interposição de embargos de divergência contra acórdão
proferido em embargos de divergência anteriores (EDv nos EDcl no AgRg
nos EAREsp n. 1.926.502/SC, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe de
).
17/8/2022
23/8/2022
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 926-940) interposto contra decisão da
Presidência do STJ que indeferiu liminarmente embargos de divergência (fls. 921-922).
Em suas razões, a parte agravante realiza síntese da demanda e sustenta
que "vê-se que não há sustentáculo mínimo à rejeição liminar do apelo nobre,
porquanto fundamentado único e exclusivamente em meras formalidades processuais
– data vênia, a equivocada aplicação do art. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015 e no art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça -,
devendo-se conhecer do presente Agravo Interno e, consequentemente, do Embargos
de Divergência, para conhecer do Agravo e julgar integralmente procedente o Recurso
" (fls. 939-940).
Especial – se este for o entendimento desta v. Corte de Justiça
Por fim, requer o provimento do recurso especial e a reforma da decisão (fl.
940).
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49239234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/08/2025 15:19:43
Código de Controle do Documento: 1ce57d4c-6abe-4b5e-9776-7d9d5b8a36d2

VOTO
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 921-922):

Cuida-se de Embargos de Divergência, autuados na classe PETIÇÃO interpostos por VICTOR CARLOS TOMASINI
JUNIOR com fulcro no art. 1.043 do Código de Processo Civil.
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com o EREsp 72.075/RS, julgado proferido pela Corte
Especial. Requer, desse modo, o provimento dos presentes Embargos de
Divergência.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Dispõe o art. 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça que
"[...] cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário
que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro
Órgão Jurisdicional deste Tribunal".
Também os incisos I e II do art. 1.043 do Código de Processo Civil
estabelecem que é embargável a decisão do órgão fracionário que, "[...] em
recurso extraordinário ou em Recurso Especial, divergir do julgamento de
qualquer outro órgão do mesmo tribunal".
Conforme transcrito nos dispositivos acima, os Embargos de Divergência
são cabíveis para impugnar os acórdãos prolatados pelos órgãos
fracionários em sede de Recurso Especial, não sendo possível sua oposição
em face de julgados proferidos em outras classes processuais. Nesse
sentido: AgRg na Pet n. 14.960/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, DJe de 24.3.2023.
Ressalte-se que a revogação do inciso IV do art. 1.043 do Código de
Processo Civil pela Lei n. 13.256/2016 teve por escopo exatamente vedar o
cabimento dos Embargos de Divergência em processos originários do
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma
legal, indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme dispõem os arts. 1.043, I e II, do CPC/2015 e 266, I, do RISTJ, os
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte,
eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções
distintas proferidos no âmbito de recurso especial ou agravo nos próprios autos, não
sendo previsto o cabimento do recurso contra acórdão proferido em embargos de
divergência anteriores.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
Documento eletrônico VDA49239234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/08/2025 15:19:43
Código de Controle do Documento: 1ce57d4c-6abe-4b5e-9776-7d9d5b8a36d2

ANTERIORES EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência somente são
cabíveis para impugnar acórdãos proferidos em recurso especial, inexistindo
previsão legal ou regimental que possibilite sua oposição contra aresto
proferido no âmbito de outros embargos de divergência (CPC/2015, art.
1.043, caput e incisos I e III, e RISTJ, art. 266, caput). Precedentes.
2. Embargos de divergência não conhecidos.
(EDv nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.926.502/SC, relator Ministro RAUL
ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
.)
17/8/2022
23/8/2022

Assim, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões novas
capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49239234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/08/2025 15:19:43
Código de Controle do Documento: 1ce57d4c-6abe-4b5e-9776-7d9d5b8a36d2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg na Pet 17.884 / SC
Número Registro: 2023/0381238-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004938320198240125
4938320198240125
50041030220208240072
5004103022020824007200004938320198240125
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : VICTOR CARLOS TOMASINI JUNIOR
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: JHONATA CONSTANT PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICTOR CARLOS TOMASINI JUNIOR
ADVOGADO : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50386837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:48
Código de Controle do Documento: 21acc88d-4d76-457a-92bd-fe477c7e43ab

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:48
Código de Controle do Documento: 21acc88d-4d76-457a-92bd-fe477c7e43ab